Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. QUADRO DE OBESIDADE GRAU 3, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DISLIPIDEMIA E DIFICULDADE DE MOBILIDADE MODERADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OZEMPIC (SEMAGLUTIDA). DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELA SES-DF COM EFICÁCIA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. FLUOXETINA. IMPRESCINDIBILIDADE E ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS NO SUS. NÃO DEMONSTRADOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo pela não demonstração do preenchimento integral dos requisitos cumulativos constantes das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 106/STJ, sobretudo em razão do não esgotamento das alternativas não farmacológicas, medicamentosa e cirúrgica previstas nos protocolos do Ministério da Saúde para o tratamento do quadro de saúde autoral, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. De acordo com entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
4. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.